Tribunal: TJMT
Processo: 0000678-13.2011.8.11.0013
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000678-13.2011.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CELIA REGINA TRAVAGINI - CPF: 329.674.381-20 (EMBARGADO), CEMI ALVES DE JESUS - CPF: 322.196.791-87 (ADVOGADO), PAULO CESAR FERREIRA - CPF: 502.177.716-53 (EMBARGANTE), DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA - CPF: 991.474.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
IMÓVEIS RURAIS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL – DIREITO A MEAÇÃO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO CONCISA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMUNHÃO DOS BENS RURAIS – AQUISIÇÃO POR SUCESSÃO E DOAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – BENS IMÓVEIS – FORMA DE AQUISIÇÃO PREVISTA EM LEI - EXCEÇÃO DO ART. 1.659 DO CC NÃO VERIFICADA – MEAÇÃO DEVIDA –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – JULGAMENTO QUE APRECIOU A INTEGRALIDADE DAS TESES E PEDIDOS FORMULADOS – REDISCUSSÃO E SIMPLES PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.1. A interposição de recurso de embargados de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos. 2. Merece rejeição os embargos de declaração interpostos quando constatado que o v. acórdão apreciou a integralidade das teses e pedidos deduzidos no recurso e a interposição objetiva promover o prequestionamento da matéria recursal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
por PAULO CÉSAR FERREIRA
contra o v. acórdão
proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0000678-13.2011.8.11.0013 – Classe 198 – CNJ – Pontes e Lacerda, que negou provimento ao apelo
,
mantendo a r. sentença prolatada nos autos da ação de “
Sobrepartilha”
(Número Único 0000678-13.2011.8.11.0013 – Código 60338 - 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda), que julgou procedente o pedido para declarar que a embargada “
faz jus a 50% dos valores dos imóvei
s (“Fazenda Galileia” e “Gleba Antonieta”)” por entender comprovado que a propriedade dos imóveis rurais foi efetivamente adquirida pelo embargante durante o vínculo conjugal, não estando comprovado que ambos foram transmitidos ao embargante

por herança de seus familiares (cf. Id no 144586697).

O Banco/embargante se utiliza da via recursal dos aclaratórios com finalidade de abertura das vias extraordinárias, já que o prequestionamento de dispositivo de lei é imprescindível para que o Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal revejam o pronunciamento desse Eg. Tribunal e aduz que o v. acórdão não se pronunciou “
no tocante aos demais dispositivos legais invocados pelo (embargante), que - a despeito de eventual entendimento do Relator - necessitam de prequestionamento para viabilizar o processamento dos recursos nos Tribunais Superiores”
(cf. Id no 145941658 – pág 2); aponta que o v. acórdão dizendo que
“
não há que se ignorar o conhecimento (desde sempre) por parte da Requerida sobre a existência de referidos bens, afirmação essa que vai de encontro à norma insculpida no art. 2.022 do Código Civil, dispositivo este que não fora mencionado no julgado”
(cf. Id no 145941658 – pág 3).

Assevera que outro ponto
“
sobre o qual não houve pronunciamento por nenhum dos juízos julgadores, foi o fato de que a herança adquirida pelo embargante no tocante a Fazenda Galileia TAMBÉM fora herdado pela irmã do embargante (Keila Tiola e Silva), fato este devidamente comprovado nos autos
”
(cf. Id no 145941658 – pág. 4); diz que “
a descrição do tamanho das áreas na Inicial da embargada DIVERGEM por completo daqueles expressamente formalizados nos instrumentos contratuais, de forma que, reitera o embargante sobre a necessidade de fundamentação sobre as áreas objeto do litígio sobre as quais declaradas a sobrepartilha
”
(cf. Id no 145941658 – pág. 5); conclui alegando que
“
as decisões judiciais devem ser fundamentadas, com a manifestação pelo juiz das razões de seu convencimento, sob pena de nulidade por inobservância do princípio da motivação, insculpido no prequestionado art. 93, IX, da CF/88
” e que todas “
essas situações configuram omissão e contradição, para fins de embargos de declaração (art. 1.022, inc. II, CPC)
” – (cf. Id no 145941658 – pág. 5).

Pede, sejam acolhidos os embargos para que “
seja sanada a omissão/contradição apontadas, e, aplicando-se os efeitos modificativos pleiteados, seja retificada a decisão para retificar o tamanho das áreas e delimitar corretamente o objeto da sobrepartilha
” e requer o pronunciamento expresso sobre os dispositivos invocados

(cf. Id no 145941658 – pág. 7).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O eg. STJ já decidiu que “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

E também já adotou o posicionamento no sentido de que os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Vicente Greco Filho ensina que “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não se constata a presença de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015 a macular o julgamento; No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015;
os declaratórios interpostos pelo embargante objetivam tão somente rediscutir a temática recursal, de modo que o embargante tenta promover a reanálise do conjunto probatório sob sua ótica com o único propósito de promover o prequestionamento da matéria recursal, como admitido pelo próprio embargante.

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1.-

Não consta no acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2.- Não cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. 3.- Rejeitam-se os embargos e indefere-se o pedido de prequestionamento. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 26/06/2012 - DJe 02/08/2012)

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado.

Registre-se que se o v. acórdão trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022